Tribunal: STF
Processo: ARE 1303346
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 5, p. 32): 
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO SUPERIOR. PARTICIPAÇÃO NO ENADE. DISPENSA DA REALIZAÇÃO DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE. NÃO CABIMENTO. 1. O questionário impeditivo à colação de grau tem por finalidade apenas a coleta de dados para fins de estatística do perfil dos estudantes universitários, de modo que o seu preenchimento extemporâneo supre a exigência anterior. 2. Apelação improvida.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 5, p. 66). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV e 97, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que “A lei 10.861/2004 que criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior- SINAES, o ENADE constitui componente curricular obrigatório dos cursos de graduação. Aquele estudante que não participa do ENADE e/ou que possui pendência em relação ao exame, não integraliza os componentes curriculares exigidos para a conclusão do curso e não pode, por consequência, colar grau.” (eDOC 5, p. 114). 
    Sustenta-se ainda, que “É cada vez maior o número de estudantes que deixa de participar do ENADE, cintes de que poderão recorrer ao Judiciário para participarem de sua colação de grau, e que este ato, uma vez efetivado, não será cassado. Neste ponto reside o dano social: para a eficiência da política pública educacional, os estudantes precisam ter a certeza que são obrigados a participar do ENADE, e que sofrerão as consequências decorrentes da não participação. Somente com a participarão dos estudantes, o Estado poderá colher os dados necessários ao exercício das atividades de supervisão/regulação e assegurar o padrão de qualidade do ensino.” (eDOC 5, p. 116) 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, negou seguimento ao recurso, ante a aplicação do tema 660 da sistemática de repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo ao entendimento de que incide, in casu, os óbices das súmulas 283 e 284 do STF, e, ainda, ao argumento de que “a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF.” (eDOC 5, p. 142) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 660, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 
    Quanto ao mérito, a Corte de origem ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência (Lei 10.861/2004 e Portaria normativa nº 19/2017, assentou que (eDOC 5, pp. 36-39): 
    “Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença que concedeu a segurança, proferida pela juíza federal substituta THAIS SAMPAIO DA SILVA MACHADO , que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber: 
    2. Fundamentação Sem preliminares, passo à análise do mérito, em relação ao qual não vejo motivos para modificar o entendimento expresso na decisão que deferiu o pedido liminar. Ora, o questionário impeditivo à colação de grau tem por finalidade apenas a coleta de dados para fins de estatística do perfil dos estudantes universitários, de modo que o seu preenchimento extemporâneo supre a exigência anterior. Trata-se, afinal, de uma postura que privilegia a realidade e as consequências reais nos moldes do paradigma estabelecido pela Lei n. 13.655/2018.
    Colho, outrossim, os argumentos do parecer do Ministério Público Federal, que transcrevo e adoto como razões de decidir:
    DOS FATOS Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por ANDERSON THOMAS BITENCOURTT em face de ato do REITOR DA FAE BUSINESS SCHOOL/CENTRO UNIVERSITÁRIO e do INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP – , por meio do qual se objetiva a colação de grau e obtenção de diploma do impetrante no curso de Engenharia Mecânica, assim como o recebimento de histórico escolar com as respectivas alterações. Narrou que, em 25/11/2017, véspera da data do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), sentiu-se mal e dirigiu-se a um hospital, onde foi diagnosticado com gastroenterite (CID K 529), recebendo atestado de um dia a partir daquela data, ou seja, abrangendo também a data do exame. Mencionou que, todavia, a instituição de ensino informou que seria impossível a colação de grau do impetrante pelo motivo da não realização do ENADE e do não preenchimento do Questionário do Estudante perante o INEP, o qual é exigido mesmo em caso de dispensa do exame. Salientou que a instituição de ensino, em outra oportunidade, havia apontado que o estudante estava dispensado da realização do ENADE. Aludiu que não se encontra com qualquer pendência financeira ou débito de disciplinas e de horas complementares, já tendo realizado o ENADE em 2014, pelo que já possuiria cadastro no INEP. Sobreveio sentença concedendo a segurança (evento 26), para assegurar o direito do impetrante ao preenchimento extemporâneo do questionário do estudante do ENADE 2017, afastando o óbice à colação de grau. O INEP interpôs o presente recurso de apelação (evento 41). Sustenta que o ENADE é componente obrigatório pertencente à matriz curricular do curso de graduação, devendo constar no histórico escolar dos estudantes, razão pela qual a sua não realização ou ausência de dispensa leva ao não cumprimento dos requisitos necessários para a colação de grau e expedição de diplomas. Salienta que o ENADE é composto por dois instrumentos, a prova e o Questionário do Estudante, ambos de participação e preenchimento obrigatórios, nos termos do art. 5º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 10.861/2004 e arts. 44, § 1º e 50 da Portaria Normativa MEC nº 19/2017, havendo disposição específica em tal sentido no Edital nº 26/2017, referente ao ENADE 2017. Salienta que os dados coletados pelo aludido questionário e a prova são utilizados como indicadores de qualidade da educação superior, agregando aquele informações sobre o perfil dos estudantes de maneira a permitir a compreensão da realidade da educação superior e subsidiar políticas públicas na área. Nesse contexto, alega que o impetrante, não obstante a dispensa da prova por motivo de saúde, não preencheu o Questionário do Estudante, não havendo, por outro lado, a possibilidade de preenchimento extemporâneo, visto que os resultados do ENADE 2017 já foram divulgados, constituindo, assim, medida inócua aos fins pretendidos, além de gerar prejuízos financeiros e afetar negativamente os protocolos técnicos do INEP, visto que ensejará recálculo dos resultados do ENADE já finalizados. Com contrarrazões, vieram os autos ao MPF para manifestação. É o breve relato do feito. FUNDAMENTAÇÃO O recurso não merece provimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme acerca da obrigatoriedade de participação dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), sendo válida a imposição de óbice à colação de grau e emissão de diploma quando o estudante não comparecer ao certame. Nesse sentido, os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ENADE. NÃO SUBMISSÃO. COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. DECISÃO LIMINAR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. EXCEPCIONALIDADE. 1. Consoante estabelecido no âmbito desta Corte, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados a realizá-lo, sendo legal o condicionamento da colação de grau e, consequentemente, da expedição do diploma universitário ao comparecimento do estudante ao certame. 3. Hipótese em que, no presente caso, a liminar concedida em primeira instância possibilitou que o recorrido obtivesse o diploma de conclusão do curso superior, o que enseja a consolidação da situação de fato, uma vez que a reversão desse quadro implicaria inexoravelmente danos desnecessários e irreparáveis ao agravado. 4. Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes. 
    5. O recurso manifestamente improcedente atrai a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa. 6. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp 1338886/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 19/04/2018)” (grifou-se) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE). OBRIGATORIEDADE. DIPLOMA EXPEDIDO POR FORÇA DE LIMINAR. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. A jurisprudência desta Corte, em reiterados precedentes, tem perfilhado entendimento de que a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados a realizá-lo, sendo legal o condicionamento da colação de grau e, consequentemente, da expedição do diploma universitário ao comparecimento do estudante ao certame. 2. Não obstante, no presente caso, a liminar concedida em primeira instância possibilitou que o recorrido obtivesse o diploma de conclusão do curso superior, o que enseja a consolidação da situação de fato, uma vez que a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis ao agravado. 3. Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes: AgRg no REsp 1416078/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp 1409341/PE, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 04/12/2013; AgRg no REsp 1291328/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/05/2012; AgRg no REsp 1049131/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/06/2009. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1478224/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015)” (grifou-se) 
    (...) 
    O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença. Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.”
    Assim, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido seria necessário reexaminar referida legislação, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ademais, para divergir do acórdão vergastado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nessa estrita via extraordinária. Incidência ao caso da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Concurso de remoção. Preterição de candidato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como por meio da análise dos critérios que nortearam a remoção de servidor já em exercício no cargo, concluiu que não houve preterição no provimento do cargo referente ao concurso do qual participou o ora agravante. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e para a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE 692.545 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.11.2013).
    “CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.112/90. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 685.872-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 13/3/2009).
    Ante o exposto, não conheço do recurso no que concerne à alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente